Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-48.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
r – Pretensão revisional de contrato julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB – Pretensão da entidade de previdência complementar de alterar as condições do contrato – Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade – Queda da taxa de juros, aumento da expectativa de vida da população e alteração de regras regulatórias do setor que constituem riscos inerentes à atividade da autora – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000688-48.2021.8.26.0344; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Entidade aberta de previdência complementar – Pretensão revisional de contrato julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB – Pretensão da entidade de previdência complementar de alterar as condições do contrato – Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade – Queda

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Entidade aberta de previdência complementar – Pretensão revisional de contrato julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB – Pretensão da entidade de previdência complementar de alterar as condições do contrato – Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade – Queda da taxa de juros, aumento da expectativa de vida da população e alteração de regras regulatórias do setor que constituem riscos inerentes à atividade da autora – Apelação não provida.